Tribunal: TJSP
Processo: 1060627-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"INTERESSE PROCESSUAL – Há interesse processual por parte do autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – CONTADOR - Hipótese em que o apelante demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo provido."

"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXAS DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros, praticadas pelo banco, que não se revelam excessivamente onerosas, tampouco exige-se do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Inexistência de abusividade em relação à taxa de juros praticada no contrato ora discutido – Juros remuneratórios, aplicados ao contrato em discussão, não superiores ao dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, para contratos da mesma natureza - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo - Apelo improvido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Apelo provido."

"SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Apelo provido".

"RECÁLCULO DE PRESTAÇÕES - Ante a abusividade reconhecida, o valor das prestações deverá ser recalculado, vez que houve alteração do "quantum" global financiado – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, ao autor, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele ora concedida - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, com fundamento na tese do Tema no 1.059, fixada pelo STJ – Apelo improvido".